Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença cuja matéria não se amolda à questão cadastrada no Tema 1.169/STJ.
2. Quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, é desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva, especialmente quando o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur” ou "quantum debeatur", porquanto já delimitados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.